Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711748-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO SANTIAGO CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S ÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO SANTIAGO CAVALCANTE contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (indenização) n. 0722182-03.2019.8.07.0001, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Fortaleza/CE (ID 58648737, autos de origem). Nas razões recursais (ID 15986812), afirma estar a decisão combatida em desacordo com o disposto no artigo 46 do Código de Processo Civil, o qual preceitua que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Alega que, de acordo com o art. 75, § 1o, do CPC, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados e, possuindo o agravado sede em Brasília, possível o ajuizamento da ação nesse foro. Sustenta ser apenas uma faculdade do autor a utilização da exceção prevista no art. 101, I, do Código Consumerista. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão a fim de consolidar o foro do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF como competente para dirimir a controvérsia. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão que determinou a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Fortaleza/CE. Compulsando os autos, verifica-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, há evidência de temor imediato para o processo em análise, havendo risco de a questão entre as partes ser dirimida por juízo incompetente. A propósito, inclusive, o recurso repetitivo supracitado teve como embasamento uma controvérsia sobre competência, evidenciando a urgência do tema, razão pela qual conheço do presente recurso. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado haja vista que a escolha da parte autora pelo foro desta capital encontra amparo em expressa disposição legal (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do Código de Processo Civil). Em caso análogo, assim decidiu esta Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.1.Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Tendo o autor da ação, residente no interior do Ceará, optado por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), não há falar em escolha aleatória do consumidor rechaçada pela jurisprudência, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1222420, 07184268620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Portanto, prudente, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo a fim de se evitar atos processuais desnecessários, com a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Fortaleza/CE. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator